Tribunal: STF
Processo: Rcl 64816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 59.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: a aplicação constitucional e adequada da pena conduziria impositivamente para a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, nos termos da SV 59 do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, cassando a fundamentação ilegal e teratológica e determinando a aplicação da Súmula Vinculante. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 59, cujo teor é o seguinte:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Não assiste razão à parte reclamante.



    O paradigma tido como violado estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, resultando em sanção penal igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial de cumprimento da reprimenda mais rigoroso (semiaberto ou fechado). Daí por que, nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    No presente caso, o regime inicial fechado foi estabelecido pelo Juízo de origem com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Consta da denúncia de ID 9759483471, que no dia 15 de fevereiro de 2023, por volta de 10 horas, na Rua Coronel José Francisco de Paula, n. 99, Bairro Parque Industrial, neste município, o acusado adquiriu, para fins de comercialização, 65 comprimidos da droga MDMA, popularmente conhecida como Ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    [...]



    Passo, pois, a dosar a pena, em conformidade com os artigos 68 e 59 do CP. 



    Culpabilidade: A conduta do agente, apesar de grave e reprovável, não se reveste de censurabilidade maior do que a prevista no tipo penal. Antecedentes: não possui. Conduta social: comum. Personalidade: comum. Motivos: auferir lucro fácil com a mercancia, desfavorecendo-lhe tal circunstância. Circunstâncias: o delito foi realizado via postal, tentado ludibriar as investigações, desfavorecendo-lhe a circunstância. Consequências: são graves na medida em que o tráfico de drogas fomenta o cometimento de vários delitos, sobretudo contra a vida e patrimoniais, além de abalar a estrutura do Estado, desfavorecendo-lhe as circunstâncias. A vítima é o próprio Estado. 



    Ponderadas tais circunstâncias judiciais que são em maiorias desfavoráveis ao réu, bem como o art. 42, da Lei 11343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e a pecuniária em 600 (seiscentos) dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30 do salário mínimo. 



    [...]



    Presente a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, reduzo-lhe a pena em 1/6, considerando o modus operandi e a quantidade de drogas apreendidas. 



    Presente a causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei 11343/06, aumento em 1/6, considerando o modus operandi. 



    Sem nada mais que as afetem, fica a reprimenda final concretizada, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Estabeleço o regime inicialmente fechado, considerando que as circunstâncias judiciais, em maioria desfavoráveis, demonstram que outro regime não será suficiente para sua ressocialização. 



    Bem se percebe que a hipótese retratada nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, em especial porque a pena imposta ao reclamante foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão. 



    Assim, ainda que aplicada a redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, se fixada a pena em patamar superior a 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime fechado, medida, aliás, que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 59, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente